Tribunal: TJMT
Processo: 1014058-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014058-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO CATARINO RODRIGUES SOUZA - CPF: 013.086.971-63 (EMBARGADO), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para declarar a nulidade de ato administrativo que excluiu o autor de curso de formação de soldados, determinando sua reclassificação, promoção por ressarcimento de preterição, pagamento de diferenças salariais, reconhecimento de tempo de serviço e indenização por dias de trânsito, mantendo a improcedência do pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à aplicação de dispositivos legais que tratam da frequência mínima em curso de formação e impossibilidade de aproveitamento de notas; (
ii
) estabelecer se há omissão quanto à condenação ao pagamento de indenização por dias de trânsito diante da alegação de movimentação a pedido; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de realizar
distinguishing
em relação a precedente de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Configura inovação recursal a apresentação, em embargos de declaração, de teses não suscitadas oportunamente nas contrarrazões de apelação ou na instância de origem, o que impede sua análise.

5. Não há omissão quando o tribunal deixa de apreciar argumento não deduzido no momento processual adequado, sob pena de violação à preclusão consumativa e ao contraditório.

6. A alegação de que a movimentação do militar ocorreu a pedido também constitui inovação recursal, por não ter sido submetida previamente ao debate processual.

7. O acórdão enfrentou expressamente a inaplicabilidade do precedente invocado, distinguindo adequadamente a hipótese de nomeação tardia daquela de exclusão indevida após regular investidura no cargo.

8. Inexistem vícios no julgado quando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia são analisadas de forma clara e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal, sendo incabível a análise de teses não suscitadas oportunamente pelas partes. 2. Não há omissão quando o tribunal deixa de se manifestar sobre argumento não deduzido no momento processual adequado. 3. Considera-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões essenciais e realiza
distinguishing
suficiente para afastar precedente invocado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o, VI; LCE n. 408/2010, art. 39, II; LCE n. 555/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2302529 PE 2023/0035828-6, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1 - Primeira Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento a
Apelação Cível
interpost
a
pelo ora embargado.

O
A
córdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do 30o Curso de Formação de Soldados (CFSD), reconhecendo a violação ao contraditório e à ampla defesa. Por consequência, determinou a promoção do autor por ressarcimento de preterição, com reclassificação no 30o CFSD mediante aproveitamento da nota obtida no 31o CFSD
, o
pagamento das diferenças salariais decorrentes
,
o reconhecimento do tempo de serviço para fins de antiguidade e promoção e
a condenação do Estado ao pagamento de indenização correspondente a 30 dias de subsídio referente aos dias de trânsito e instalação não concedidos. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega a existência de omissões no julgado. Sustenta, em síntese
, o
missão quanto a óbices legais
,

a
rgumenta
ndo
que o acórdão não enfrentou o disposto na LCE n
.
408/2010 (art. 39, II), que exige frequência mínima e veda a aprovação com mais de 25% de faltas, bem como a impossibilidade de
“
empréstimo de notas
”
entre cursos distintos e a natureza transitória da condição de Aluno-a-Soldado prevista na LCE n
.
555/2014.

Omissão quanto à indenização de trânsito
,

a
lega
ndo
que o acórdão foi omisso ao condenar o Estado ao pagamento de indenização por dias de trânsito, ignorando o argumento de que a movimentação do militar ocorreu a pedido, circunstância que, segundo a LCE n
.
555/2014, afastaria o ônus financeiro para a Administração.

Omissão quanto ao Tema 454 do S
TF,

a
duz
indo
que o Tribunal não realizou o devido
distinguishing
em relação ao Tema 454 do STF, limitando-se a afastar sua aplicação sem confrontar as premissas fáticas, violando o art. 489, § 1o, VI, do CPC.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta que o Estado pratica inovação recursal, uma vez que as teses levantadas nos embargos (especialmente sobre a LCE n
.
173/2020 e detalhes fáticos da transferência) não foram arguidas no momento oportuno. Defende que o
A
córdão está devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência da Câmara.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, convém destacar que os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Passo à análise dos pontos levantados pelo
e
mbargante.

O Estado alega que o
A
córdão foi omisso por não enfrentar a tese de que o autor não cumpriu a frequência mínima exigida pela LCE n
.
408/2010 e que seria impossível o aproveitamento de notas entre cursos distintos.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que tais argumentos configuram inovação recursal, não sendo passíveis de análise nesta via estreita, tampouco caracterizando omissão do julgado.

Ao compulsar as
c
ontrarrazões a
a
pelação apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (
Id 325764881
), observa-se que a defesa do ente público
se limitou
a arguir
, preliminarmente, a
prescrição quinquenal
.
No mérito,
fundamentou
que o autor concluiu o curso no 31o CFSD e que a inclusão em tal curso não deveria retroagir para o 30o CFSD
, bem como

q
ue o autor não demonstrou exclusão injustificada.

Em momento algum, nas contrarrazões à apelação, o Estado
desceu

a detalhes sobre a impossibilidade técnica de
“
empréstimo de notas
”
ou invocou especificamente os dispositivos da LCE n
.
408/2010 sob a ótica agora pretendida nos embargos.

Nas
contrarrazões
, o Estado afirmou genericamente:
“[...]
o fato
do
Apelante ter sido incluído por força de ordem judicial no 31o CFSD não deve repercutir em qualquer retroação para o 30o CFSD [...]
”
.

Agora, nos Embargos, o Estado inova ao trazer teses específicas sobre a vedação de aproveitamento de matérias e a natureza transitória do cargo, argumentos que não foram submetidos ao contraditório durante a fase de conhecimento do recurso de apelação.

Não há omissão quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre tese que não foi oportunamente arguida pela parte nas contrarrazões ou na instância de origem. A pretensão do Estado, neste ponto, revela nítida tentativa de ampliar o objeto de defesa após o julgamento desfavorável, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1 .199/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Embargos de declaração não
conhecidos.

(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2302529 PE 2023/0035828-6, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1 - Primeira Turma, j. 13.11.2023)

No mesmo sentido, o Estado alega omissão quanto à tese de que a transferência do militar ocorreu
“
a pedido
”
, o que afastaria o dever de indenizar nos termos da LCE n
.
555/2014.

Novamente, estamos diante de inovação recursal.

Ao revisar as
c
ontrarrazões de
a
pelação ofertadas pelo Estado, não se encontra uma única linha arguindo que a movimentação do autor se deu
“
a pedido
”
. A defesa estatal limitou-se a dizer que o pleito do autor era absurdo e que a sentença deveria ser mantida.

A alegação de que a transferência foi voluntária constitui matéria fática e de defesa que deveria ter sido arguida no momento oportuno para que pudesse ser objeto de deliberação pelo colegiado. O
A
córdão decidiu com base nas provas dos autos e nas alegações apresentadas até aquele momento processual, consignando que a negativa da Administração Pública em conceder ao militar o período de afastamento para deslocamento e instalação configura flagrante violação ao seu direito subjetivo.

Por fim, o Estado alega que o acórdão não realizou o devido
distinguishing
, que se trata de técnica jurídica para afastar a aplicação de um precedente a um caso concreto,
em relação ao Tema 454 do STF.

Neste ponto, a alegação de omissão é manifestamente infundada. O voto condutor do
A
córdão enfrentou expressamente a questão, afastando a aplicação do referido tema com fundamentação clara e suficiente.

Confira-se:

Importante destacar que não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 454 de Repercussão Geral [...]

Isso porque, no presente caso, não se trata de nomeação tardia por ato judicial, mas de exclusão indevida de curso de formação após regular nomeação e posse no cargo de Aluno Soldado. O autor já estava integrado aos quadros da Polícia Militar, contribuindo para a previdência e fazendo jus a direitos trabalhistas como férias e 13o salário.

O julgado foi cristalino ao diferenciar a situação de
“
nomeação tardia
”,
abrangida pelo Tema 454
,
da situação dos autos, que trata de
“
exclusão indevida após regular nomeação
”
. O Tribunal explicou que o autor já era servidor (Aluno Soldado), já havia tomado posse e iniciado o exercício, sendo posteriormente excluído por ato nulo. Essa distinção fática é suficiente para afastar a incidência do precedente obrigatório citado.

Assim, tendo o acórdão enfrentado as questões devolvidas e fundamentado adequadamente as razões de decidir, inclusive quanto à inaplicabilidade do Tema 454 do STF, não há qualquer vício a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, mantendo inalterado o Acórdão
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026